Tribunal: TJDFT
Processo: 0703540-45.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0703540-45.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENAN ROCHA DE CASTRO RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL JOSEFA NERI DECISÃO A despeito da considerável quantidade de documentos acostados pelo recorrente com o intuito de demonstrar o preenchimento dos requisitos para deferimento da gratuidade de justiça, não é possível concluir que, efetivamente, trata-se de pessoa hipossuficiente. Pelo que consta dos autos, a alegação de hipossuficiência mostra-se contraditória, pois, a despeito de declarar ao Fisco tão somente a existência de sua sociedade de advogados (ID 73785727), o recorrente não apontou a sua efetiva fonte de renda, embora alegue suportar diversas despesas, inclusive com o filho. O que se apura é que a inexistência de vínculo formal de trabalho, desde 2022, não impossibilitou o recorrente de auferir renda, pelo menos, por intermédio da sociedade de advogados constituída em 2021, cujos rendimentos foram omitidos pelo recorrente. Note-se que o recorrente sequer demonstra a inatividade de seu escritório de advocacia na localidade indicada pela parte recorrida, o que poderia ser facilmente demonstrado com documentos pertinentes ao encerramento da locação do imóvel (ID 74073608). E, nesse cenário, embora não seja possível concluir pela efetiva vida de ostentação sustentada pela impugnante, constata-se que a assunção de despesas no vulto declarado pelo recorrente demanda a percepção de renda bem superior àquela que ele apenas sugere auferir. Assim, acolho a impugnação apresentada em contrarrazões e indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, ao tempo em que fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital